Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706847-78.2023.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE MENDONÇA DE ALCÂNTARA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABLAÇÃO VENTRICULAR. ARRITMIA CARDÍACA. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CATETER SOUNDSTAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aprovação recente da Lei 14.454/2022, que altera a Lei 9.656/1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações técnicas sobre a eficácia do procedimento. 2. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, adoto entendimento de que a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. O ecocardiograma intracardíaco utiliza uma sonda inserida no coração do paciente, gerando imagens em tempo real e com qualidade superior, facilitando o posicionamento e a manipulação precisos do cateter dentro do coração. Por essa razão, há um risco inferior de complicações. Portanto, o uso do cateter soundstar tem elevada eficácia, com redução do risco cirúrgico. 4. O inadimplemento contratual gera mero dissabor/aborrecimento/irritação. Isso porque, em regra, complicações contratuais não são um fato incomum ou imprevisível. A fixação de danos morais deve ser feita em casos excepcionais, quando o cenário fático revelar contornos próprios que fujam ao padrão típico e, nesse contexto, sejam capazes de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo seu direito à indenização por danos morais. Afirma que a negativa de cobertura gerou riscos à sua integridade física, de modo que houve dano moral presumido, decorrente do inadimplemento contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61825871): "(...) Não obstante os aborrecimentos suportados pelo recorrido, em verdade não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial. Anoto que a tutela de urgência foi deferida de maneira célere. Demais, na data de realização do procedimento de ablação ventricular, sequer foi necessária a utilização da sonda soundstar, em razão de complicações reveladas no momento da cirurgia. (...) Apesar da negativa inicial de cobertura, o apelante cumpriu integralmente a liminar e autorizou a realização do procedimento, de forma que não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo." Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à configuração de danos morais sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp 2.590.836/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021